Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Conflito negativo de competência. Suspeição. Indevida redistribuição do processo.

A suspeição e o impedimento não são causas modificativas da competência e, por isso, não ensejam redistribuição. Alcançam exclusivamente o juiz, pessoa natural, afastando-o do processo, o qual, porém, continua na mesma Vara onde será conduzido e julgado pelo juiz substituto legal.